Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-27.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000583-27.2011.8.14.0133

APELANTE: ISAAC PIRES TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000583-27.2011.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Marituba

APELANTE:
ISAAC PIRES TAVARES
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Celia Filocreão Gonçalves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA ORAL HARMÔNICA E COERENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E CONVERGENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Caso em exame: Apelação interposta por condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 13.654/2018. A denúncia narrou que o réu, em concurso com outros agentes e mediante uso de arma de fogo, subtraiu bens e numerário de estabelecimento comercial e residência da vítima, após agressões e ameaças.

2 – Questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se a majorante do uso de arma de fogo poderia ser afastada, diante da não apreensão do armamento; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

3 – Razões de decidir: (i) autoria e materialidade devidamente comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram o réu, não havendo contradições relevantes ou indícios de falsa imputação; (ii) a não apreensão da arma não inviabiliza o reconhecimento da majorante quando evidenciado seu uso por prova testemunhal segura e convergente; (iii) pena-base fixada acima do mínimo justificada pelas circunstâncias do crime, praticado mediante concurso de agentes; (iv) impossibilidade de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, preservando-se a dosimetria aplicada ainda que constatado erro material do juízo sentenciante.

4 – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ISAAC PIRES TAVARES
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Marituba, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, conforme a redação anterior à Lei nº 13.654/2018,

cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugna inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e a redução da pena base ao mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“No dia 11 de novembro de 2009, por volta das 17 horas, os Denunciados, em companhia de outros três indivíduos desconhecidos, subtraíram, mediante grave ameaça com arma de fogo e violência, os pertences de Francisco de Assis Chaves de Araújo. O crime foi perpetrado na loja e residência da vítima, no imóvel situado no Conjunto Almir Gabriel, Quadra 02, n° 59, bairro Decouville, em Marituba.

Noticiam os autos que, na data referida, a vítima se encontrava em sua casa comercial, intitulada “Sucataria e Auto Peças Fé em Deus" já se preparando para fechar o estabelecimento, quando, de repente, foi surpreendido com a rápida chegada ao local de cinco desconhecidos, dois dos quais os ora Denunciados. No ensejo, os Réus e seus comparsas, portando armas de fogos, logo anunciaram que se tratava de roubo e exigiram que o ofendido lhes entregasse os objetos de valor que possuía. Ato contínuo, tendo subjugado, os funcionários, a vítima e seus familiares houve que imediatamente subtraíram do local pares de sapato, um aparelho de DVD (marca CCE), dois aparelhos de telefonia celular (marca Nokia - números 9212-6603 e 8891-9217), além da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais em dinheiro).

De acordo com os autos, os Réus e seus cúmplices, assim que invadiram o estabelecimento da vítima, passaram a exigir, sempre com bastante violência posto que batiam na cabeça da vítima com suas armas além de render todos e os isolarem, que lhes entregasse a importância de vinte mil reais e o revólver do comércio, alegando que já sabiam da existência dos mesmos. Tendo o ofendido afirmado que não possuía referida importância e tampouco a arma de fogo citada, os Denunciados invadiram a casa do senhor Francisco de Assis Chaves de Araújo, a qual fica situada em cima da loja, ocasião em que subtraíram os objetos e dinheiro já mencionado. Em seguida, foram todos presos num compartimento da casa e fugiram, determinando que somente saíssem do local após quinze minutos.

Após algum tempo, a vítima conseguiu acionar a polícia militar, deflagrando-se, na ocasião, diligências, as quais, entretanto, não resultaram na captura dos Réus, mas, tão somente, no reconhecimento dos mesmos através de fotografias apresentadas pelos agentes de segurança pública. Apesar das buscas, os bens da vítima não foram recuperados. Impondo-se, por conseguinte, a persecução penal em desfavor dos Denunciados para que restem criminalmente responsabilizados haja vista o delito que cometeram.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Criminal de Marituba condenou
ISAAC PIRES TAVARES
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, conforme a redação anterior à Lei nº 13.654/2018, cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e a redução da pena base ao mínimo.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovados nos autos pela prova oral carreada na fase de instrução, especialmente pela oitiva das vítimas FRANCISCO DE ASSIS CHAVES DE ARAUJO e ASSIS VIEIRA DA SILVA, que confirmaram que os fatos ocorreram conforme relatados na exordial acusatória.

A vítima FRANCISCO DE ASSIS CHAVES DE ARAUJO declarou, em juízo, que foi ao fim do expediente no seu comércio. Que iam fechar e perceberam que clientes estavam chegando. Que eram cinco pessoas enfileiradas. Que quando adentraram, rapidamente disseram “Perdeu”. Que havia sete pessoas na loja. Que ordenaram fechasse a loja. Que queriam dinheiro. Que eles entraram na casa na parte de cima. Que ameaçavam. Que levaram dois celulares, em torno de R$1200,00, um aparelho DVD, e alguns pertences pessoal. Que eles empreenderam fuga. Que acionaram a polícia e foram apresentadas fotografias, na qual identificou o Isaac. Que estavam de boné. Que estavam armados de revolver. Que foi o único agredido fisicamente.

A vítima ASSIS VIEIRA DA SILVA afirmou, em juízo, que trabalha no local do crime. Que chegaram quatro a cinco pessoas no fim do expediente. Que foi rendido e ficou deitado no chão. Que depois foram para a parte de cima. Que pegaram pertences, valores em dinheiro. Que ficou trancado no banheiro com o Francisco, esposa e os filhos, e outro funcionário. Que levaram um relógio apenas. Que acionaram a polícia e reconheceram alguns dos acusados por foto.

Em sede de interrogatório o acusado ISAAC PIRES TAVARES declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

Portanto, em que pese a tese de insuficiência probatória aduzida em razões recursais, constata-se que a prova carreada se revela suficiente para embasar o édito condenatório,
não sendo possível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou o
afastamento da majorante do uso de arma de fogo
, o que
não merece provimento
haja visto que, em que pese não tenha o armamento sido apreendido e periciado, o uso de arma de fogo exsurge de forma isenta de dúvidas a partir da prova oral carreada, tendo as testemunhas relatado de forma unívoca na fase investigativa e em juízo que o delito ocorreu mediante uso de arma de fogo.

Por fim, pugnou pela
redução da pena base ao mínimo
, o que
não merece prosperar
, haja visto que, compulsando a dosimetria da pena realizada na sentença guerreada, constata-se que a
pena base foi fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em

04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa
, em razão da
valoração negativa de uma circunstância do art. 59 do CP
, a saber, as
circunstâncias da prática delitiva
, uma vez que
o crime foi executado mediante concurso de agentes
, não havendo óbice à utilização de tal circunstância na primeira etapa da dosimetria, uma vez que a circunstância do uso de arma de fogo remanesce para caracterizar a forma majorada do crime de roubo.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que houve erro material do juízo na segunda etapa da dosimetria, pois, a despeito de fixar a pena base em patamar acima do mínimo, reduziu a pena intermediária ao mínimo, ainda que não tenha reconhecido qualquer atenuante nesta etapa da individualização da pena.

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, deixa-se de corrigir tal erro do juízo sentenciante, em prestígio ao princípio de non reformatio in pejus, mantendo-se
integralmente
a pena fixada em de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025